Tribunal: TJMT
Processo: 1004078-76.2024.8.11.0008
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004078-76.2024.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR E SILVA - CPF: 411.914.631-68 (EMBARGANTE), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil, bancário e processual civil. embargos de declaração. ação revisional de cartão de crédito consignado c/c restituição de indébito. alegada omissão quanto à prova pericial e laudo particular. inexistência de vícios do art. 1.022 do cpc. pretensão de rediscussão do mérito. prequestionamento inviável. recurso rejeitado.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação revisional de cartão de crédito consignado cumulada com restituição de indébito, mantendo sentença de improcedência. Sustenta o embargante omissão quanto ao pedido de perícia contábil e ao exame de laudo técnico unilateral que apontaria quitação contratual e descontos posteriores indevidos, além de contradição interna e necessidade de prequestionamento.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão por não apreciar pedido de prova pericial e documento técnico particular; (ii) contradição interna ao reconhecer utilidade abstrata da perícia e reputá-la dispensável no caso concreto; e (iii) vício apto a autorizar efeitos infringentes e prequestionamento.

iii. razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à renovação do inconformismo da parte vencida.

4. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente a preliminar de cerceamento de defesa, consignando que o magistrado, destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, quando o acervo documental já permite julgamento seguro da controvérsia.

5. A lide principal versava sobre validade da contratação, dever de informação e legalidade da modalidade de cartão de crédito consignado, matérias solucionáveis pela análise do instrumento contratual, gravação de confirmação e histórico de utilização do crédito, sem necessidade de reconstrução pericial do saldo devedor.

6. Não há contradição interna entre reconhecer eventual utilidade teórica da perícia e concluir por sua desnecessidade prática. Utilidade potencial e imprescindibilidade processual constituem categorias jurídicas distintas, cabendo ao julgador valorar a suficiência do conjunto probatório existente.

7. O laudo técnico unilateral não se sobrepõe à convicção judicial nem adquire força probante plena pela ausência de impugnação minuciosa da parte adversa, especialmente quando elaborado a partir de premissas jurídicas não acolhidas no julgamento.

8. Inexistente omissão efetiva, mostra-se incabível o prequestionamento meramente formal mediante simples indicação de dispositivos legais desacompanhada de questão jurídica não enfrentada.

iv. dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito sob alegação artificial de omissão ou contradição. 2. É dispensável a prova pericial quando os elementos documentais constantes dos autos forem suficientes para o julgamento da controvérsia. 3. O laudo particular unilateral possui valor probatório relativo e não impõe reabertura da instrução processual.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por AUGUSTO CESAR E SILVA contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, no julgamento do Recurso de Apelação Cível originário da Ação Revisional de Cartão de Crédito Consignado c/c Restituição de Indébito (Proc. nº 1004078-76.2024.8.11.0008) ajuizada pelo embargante contra BANCO BMG S.A., à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos autorais (cf. Id. nº 359721388).

O embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão porque não enfrentou o pedido expresso de produção de prova pericial contábil, formulado desde a petição inicial, nem o laudo técnico juntado aos autos (Id. nº 351496884), o qual indicaria inconsistências na evolução do saldo devedor e que a obrigação contratual teria sido integralmente quitada em julho de 2022, com a manutenção de descontos em folha após esse marco, configurando possível cobrança em excesso.

Aduz, ainda, contradição interna no julgado, na medida em que o acórdão reconheceu que a perícia seria "útil em tese" para aferir a evolução do saldo devedor e, ao mesmo tempo, concluiu pela irrelevância da prova técnica, afirmando ser a controvérsia exclusivamente de direito, o que, segundo o embargante, seria logicamente inconciliável.

Alega, por fim, erro de enquadramento da controvérsia como matéria puramente jurídica, sustentando que a verificação da correta aplicação dos encargos ao longo de mais de uma década demanda análise técnica incompatível com o julgamento antecipado, e requer o prequestionamento dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil e do artigo 884 do Código Civil.

Pede, então, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a necessidade de apuração técnica da evolução do saldo devedor, inclusive mediante prova pericial (cf. Id. nº 360817396).

O Banco BMG S.A. oferta contrarrazões, pugnando pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 362723355).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que, ao julgar o Recurso de Apelação Cível originário da Ação Revisional de Cartão de Crédito Consignado c/c Restituição de Indébito, por unanimidade, negou provimento ao apelo, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos autorais.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consistem em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, tendo por objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, mas não de modo abrangente e indiscriminado, e, sim, vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC.

Nas razões dos declaratórios, o embargante alega omissão do acórdão ao argumento de que não houve enfrentamento do pedido de produção de prova pericial contábil nem do laudo técnico unilateral juntado aos autos, o qual indicaria inconsistências na evolução do saldo devedor e a quitação integral da obrigação em julho de 2022, com manutenção de descontos após esse marco. Aduz, ainda, contradição interna no julgado, por ter reconhecido que a perícia seria
“útil em tese”
e, simultaneamente, concluído pela irrelevância da prova técnica. Sustenta erro de enquadramento da controvérsia como matéria exclusivamente jurídica, argumentando que a verificação da correta aplicação dos encargos ao longo de mais de uma década demandaria análise técnica incompatível com o julgamento antecipado. Invoca, por fim, a ausência de impugnação específica do banco ao laudo como reforço de sua consistência probatória, e requer o prequestionamento dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil e do artigo 884 do Código Civil.

Sobre o vício de omissão previsto no inciso II do art. 1.022 do CPC, anoto que o conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual e mecânica a cada tese ou argumento suscitado pelas partes; o que a lei exige, de forma indispensável, é que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, exatamente como fez o acórdão embargado.

A tese do embargante, escorada na afirmação de omissão por ausência de valoração adequada da prova técnica, serve, na verdade, como mero pretexto ao uso desta via recursal para impugnar e buscar a reavaliação da matéria de mérito, ou seja, forçar esta Egrégia Câmara a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente suprir omissão sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Com efeito, o acórdão enfrentou a preliminar de cerceamento de defesa de forma exaustiva, assentando que o magistrado é o destinatário das provas e possui o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. O colegiado considerou que a controvérsia central, validade da contratação de cartão de crédito consignado e legalidade dos encargos, é matéria de direito resolvida pela análise do instrumento contratual assinado, do áudio de confirmação e das faturas que documentam a utilização do crédito por mais de uma década, conjunto probatório que se mostrou suficiente para o julgamento seguro da causa.

O embargante insiste em qualificar a controvérsia como fático-contábil, ao argumento de que a verificação da correta aplicação dos encargos ao longo de quatorze anos seria incompatível com o julgamento antecipado. O argumento, contudo, confunde o objeto da lide com a sua consequência patrimonial. A ação revisional tinha por objeto a validade da contratação, a adequação do dever de informação e a legalidade dos encargos pactuados, questões de direito que se resolvem pela interpretação do contrato e da legislação aplicável, sem necessidade de reconstituição contábil do débito. Definida a licitude da estrutura contratual, os cálculos baseados em premissas divergentes perdem o suporte jurídico que os sustentaria, tornando-se despicienda a análise técnica da evolução numérica do saldo.

A alegada contradição entre reconhecer a utilidade da perícia e dispensá-la também não se sustenta. A contradição disciplinada no inciso I do artigo 1.022 do CPC é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando. No caso, o que o acórdão explicitou foi que, embora a perícia pudesse detalhar a evolução numérica do débito, tal detalhamento é dispensável quando a premissa jurídica central, validade das taxas pactuadas e da modalidade contratual, já foi confirmada pela prova documental. Utilidade e imprescindibilidade são conceitos distintos no direito probatório, e a opção do julgador pela suficiência do conjunto já existente não configura incoerência lógica interna.

A alegação de omissão quanto à quitação em julho de 2022 nada mais revela do que o inconformismo da parte com o fato de o Tribunal ter validado a estrutura de encargos praticada pela instituição financeira, o que torna, por via de consequência, tecnicamente incorreto o cálculo de liquidação apresentado unilateralmente pelo consumidor. Não há, portanto, ponto omisso a ser suprido, há discordância com o resultado do julgamento, o que é completamente alheio à finalidade desta via recursal.

No que toca à ausência de impugnação específica do banco ao laudo, o argumento não prospera. O laudo foi elaborado unilateralmente, sem o crivo do contraditório, e sua consistência probatória não se afere pela ausência de contestação técnica da parte contrária, mas pela sua aptidão para influenciar o convencimento judicial à luz do conjunto probatório existente. Tratando-se de documento produzido a partir de premissas que o próprio acórdão reputou juridicamente inadequadas, notadamente a conversão dos encargos do cartão consignado para os parâmetros do empréstimo consignado convencional, a ausência de impugnação pormenorizada pelo banco não tem o condão de emprestar ao laudo a força probante que o embargante lhe atribui, nem de impor a reabertura da instrução processual.

Quanto ao prequestionamento, cuida-se de providência que não se realiza pela simples indicação de dispositivos legais, para que o órgão julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinentes ou não, aplicáveis ou não, violados ou não. Para ser válido, o prequestionamento exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, perquirindo-se acerca da interpretação e do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teria deixado de ser enfrentada. Logo, se não há omissão a ser apontada, como é o caso, descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

A discordância da parte com as razões e a conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não caracterizando omissão, contradição ou obscuridade. Se o embargante não concorda com a avaliação e a aplicação dos conceitos jurídicos observados na espécie e deseja rediscutir o posicionamento desta Câmara, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, cuja cognição limitada não abarca nova apreciação do mérito, nem mesmo diante de alegado error in judicando.

Pelo exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026